Tribunal: TJDFT
Processo: 0751338-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo credor contra decisão que, em execução de título judicial, indeferiu o pedido de arresto executivo de bens do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de arresto executivo ante o esgotamento dos meios de localização do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os artigos 830 e 854, ambos do CPC, dispõem que, mesmo não encontrado o devedor, será possível promover o arresto de recursos financeiros disponíveis nas contas bancárias do executado através de sistema eletrônico.
4. A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou-se no sentido de que o arresto executivo só é possível após o esgotamento das diligências para a localização do executado.
5. Em razão das diversas tentativas de citação da parte devedora, tanto nos endereços fornecidos pela parte requerente, quanto naqueles indicados pelos sistemas de busca disponíveis ao Poder Judiciário, todas sem êxito, o deferimento do pedido de arresto vindicado pelo agravante é a medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.